Tribunal: TJPA
Processo: 0002541-63.2016.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002541-63.2016.8.14.0039

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ADESIVO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO OPOSTO PELA EMPRESA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO ART. 997, §2º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). RECURSO PRINCIPAL OPOSTO PELO FISCO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A UNANIMIDADE.

Em síntese da demanda, a empresa alega ser suposta devedora em decorrência da Certidão De Dívida Ativa (CDA) nº 2010570006349-4 gerado a partir do Auto de Infração nº 09351000028-2 em relação às obrigações principais e acessórias de Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação De Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) que estão presentes na Execução Fiscal nº 0000583-39.2011.8.14.0039 relativo ao exercício de 2003 que totaliza o valor de R$ 260.480.20 (duzentos e sessenta mil quatrocentos e oitenta reais e vinte centavos).

Em sua defesa, a empresa alega preliminarmente a ilegal inclusão de pessoas fisicas na condição de “co-obrigadas”, a nulidade da CDA em razão da falta de fundamentação legal para a cobrança do imposto, bem como aduz a extinção do crédito, por conta da decadência. No mérito, aponta a ausência de fato gerador para ser feita a cobrança do ICMS e o caráter confiscatório da multa pecuniária aplicada pelo Fisco.

A Sentença do Juízo
a quo
determinou a procedência do feito para determinar a extinção da cobrança advinda da Execução Fiscal e em fase de recurso fora confirmado pela 1ª Turma de Direito Publico o
decisum
.

A Empresa opôs Embargos de Declaração adesivo para majorar os honorários sucumbenciais, nos termo do art. 85, §11º do Código de Processo Civil (CPC). Contudo, não hã previsão para este tipo de recurso adesivo, nos termos do art. 997, §2, II do CPC, o que por sua vez resulta na ausência de requisito de admissibilidade, nos termos do art. 997, §2º, III do mesmo código.

o Estado do Pará opôs embargos de declaração e em suas razões recursais sustenta que não houve erro de direito, tampouco revisão do lançamento tributário, mas somente a complementação das informações em relação ao fato gerador, o que por si só não dar ensejo para a aplicação do instituto da decadência nos presentes autos.

Destaco que o Embargo de Declaração é oposto para sanar erro material, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, ou suprir omissão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Entretanto, observo as razões recursais e vislumbro a tentativa de rediscussão da matéria na qual já fora apreciada.

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
NÃO CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTO PELA EMPRESA E

CONHECER O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTO PELO ESTADO DO PARÁ
,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa),
data de registro no sistema
.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO e ESTADO DO PARÁ
contra acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público pela relatora que subscreve em
APELAÇÃO CÍVEL E

REMESSA NECESSÁRIA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
oposto por
COMPANHIA BRASILEIRA
em face do
ESTADO DO PARÁ.

Em síntese da demanda, a empresa alega ser suposta devedora em decorrência da Certidão De Dívida Ativa (CDA) nº 2010570006349-4 gerado a partir do Auto de Infração nº 09351000028-2 em relação às obrigações principais e acessórias de Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação De Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) que estão presentes na Execução Fiscal nº 0000583-39.2011.8.14.0039 relativo ao exercício de 2003 que totaliza o valor de R$ 260.480.20 (duzentos e sessenta mil quatrocentos e oitenta reais e vinte centavos).

Em sua defesa, a empresa alega preliminarmente a ilegal inclusão de pessoas físicas na condição de “co-obrigadas”, a nulidade da CDA em razão da falta de fundamentação legal para a cobrança do imposto, bem como aduz a extinção do crédito, por conta da decadência. No mérito, aponta a ausência de fato gerador para ser feita a cobrança do ICMS e o caráter confiscatório da multa pecuniária aplicada pelo Fisco.

Após devidamente citada, o Fisco ofertou contestação e em preliminar de mérito arguiu a intempestividade dos embargos e a falta de garantia idônea do Juízo. No mérito, sustentou que a execução não foi direcionada aos sócios, mas à pessoa jurídica, portanto não prospera a alegação de nulidade da CDA, alegou a presunção de legitimidade dos atos administrativos na autuação da infração tributária e constituição do crédito tributário pela formalização da CDA, o que traz os devidos elementos executórios para o título.

Em manifestação à contestação, o embargante pediu pela procedência do feito.

Sobreveio sentença na qual julgou procedente os pedidos da exordial para declarar a extinção da obrigação tributária em razão da decadência nos termos dos art. 156, V c/c art. 173, I do Código Tributário Nacional (CTN), logo, extinta a execução fiscal, bem como condenação da Fazenda Pública em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. De ofício submeteu o julgado a Remessa Necessária para confirmar seu posicionamento.

O Estado do Pará interpôs apelação em que defende a reforma da sentença apelada para afastar o reconhecimento da decadência tributária.

Sustenta que o lançamento ocorreu em 2003, relativamente a fatos geradores ocorridos em 2000 e que, por se tratar de lançamento de ofício, não se aplica o disposto no art. 150, § 4° do CTN, mas sim o art. 173, I, do CTN. Por conta disso, requereu o conhecimento e provimento da apelação para reformar a sentença.

O apelado apresentou contrarrazões em que defendeu o desprovimento da apelação.

O Ministério Público se absteve de intervir.

Em Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público na qual acompanhou o voto da relatora competente, esta determinou o conhecimento e o improvimento do recurso e a confirmação da sentença, visto que é aplicável ao caso o instituto da decadência nos termos do art. 145, 146 e 149 do CTN, por sua vez, o Juízo
a quo
fez a correta aplicação do instituto a partir da indicação do lapso temporal de 5 (cinco) anos para que o débito seja constituído, conforme art. 173, I do mesmo livro.

Insatisfeito, o Estado do Pará opôs embargos de declaração e em suas razões recursais sustenta que não houve erro de direito, tampouco revisão do lançamento tributário, mas somente a complementação das informações em relação ao fato gerador, o que por si só não dar ensejo para a aplicação do instituto da decadência nos presentes autos.

Em contrarrazões aos Embargos, a empresa impugnou todos os argumentos e pugna que o recurso tem o intuito de rediscussão de matéria, o que é inaceitável pela via eleita.

Além disso, a Empresa ainda opôs Embargos de Declaração adesivo para pugnar a omissão em relação a majoração dos honorários sucumbenciais, conforme disposto no art. 85, §11º do Código de Processo Civil (CPC).

O Fisco estadual apresentou contrarrazões aos Embargos Adesivos e pugnou pelo não conhecimento do recurso, por não ter hipótese de aplicação no disposto do art. 997, §2º, III do CPC.

É o relatório.

VOTO

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ADESIVO

Preliminarmente, passo à análise dos pressupostos de admissibilidade do recurso de Embargos de Declaração adesivo.

Pois bem.

O art. 932, do CPC/15, assim dispõem:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III- não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

De acordo com o dispositivo acima transcrito, quando um recurso é interposto e chega ao Tribunal, o relator deverá fazer o juízo de admissibilidade recursal, que poderá ser positivo ou negativo.

Se for positivo, o recurso é admissível e será possível ao Tribunal examinar o mérito do que nele foi pedido.

Se negativo, o recurso é inadmissível e significa que o mérito não será examinado. Neste caso, dizemos que o recurso não será conhecido.

Nessa esteira, os recursos possuem duas espécies de requisitos:

a) requisitos intrínsecos: cabimento, legitimidade, interesse em recorrer e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer;

b) requisitos extrínsecos: preparo, tempestividade e regularidade formal.

O Juízo de admissibilidade consiste em examinar se esses requisitos acima expostos estão ou não presentes.

Em detida análise do art. 997, §2º do Código de Processo Civil (CPC), destaco que este é taxativo em elencar as hipóteses de cabimento do recurso adesivo e dentre elas não está os Embargos de Declaração, senão vejamos:

Art. 997. Cada parte interporá o recurso independentemente, no prazo e com observância das exigências legais.

§ 2º O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal, salvo disposição legal diversa, observado, ainda, o seguinte:

I - será dirigido ao órgão perante o qual o recurso independente fora interposto, no prazo de que a parte dispõe para responder;

II - será admissível na apelação, no recurso extraordinário e no recurso especial;

III -
não será conhecido
, se houver desistência do recurso principal ou se for ele
considerado inadmissível.

Ressalto que, no presente caso, resta impossível o recebimento dos Embargos de Declaração, diante da existência de erro grosseiro (embargos de declaração na forma de recurso adesivo – inexistência de previsão legal).

Logo, resta evidenciada a inadmissibilidade dos Embargos de Declaração
adesivo
interposto contra decisão proferida pelo Órgão Colegiado.

Em casos análogos, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ADESIVOS EM APELAÇÃO CÍVEL. INADMISSIBILIDADE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ADESIVOS. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. ART. 997, §2º DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.025 DO CPC/2015. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO DE OFÍCIO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- O artigo 997, §2º, inciso II do CPC apresenta rol taxativo das situações em que é possível a interposição do recurso adesivo, quais sejam, na apelação, no recurso extraordinário e no recurso especial. Logo, não se conhece dos embargos de declaração adesivos opostos pela parte autora, por ausência de amparo legal.

2- O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não se coaduna com a via do recurso integrativo, sobretudo porque a concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração somente pode ocorrer em hipóteses excepcionais.

3- O Recurso de Embargos de Declaração não se presta para revisar a decisão objurgada, nem servem para obrigar o juiz a renovar ou reforçar a fundamentação do decisório quando o magistrado já tenha encontrado fundamento suficiente para embasar sua decisão.

4- Ao pedido de prequestionamento dos dispositivos legais elencados, aplica-se o art. 1.025 do CPC/2015, em que considera incluídos no acórdão, os elementos que o embargante suscitou, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, no caso de o Tribunal Superior reconhecer a existência dos vícios sustentados.

5- Majoração de ofício dos honorários advocatícios sucumbenciais para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação. Precedentes do STJ.

6- Recurso Adesivo não conhecido. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0831881-04.2019.8.14.0301 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 21/02/2022
)
(grifo nosso).

Assim, não conheço os embargos de declaração opostos pela Empresa.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO FISCO ESTADUAL

Sobre o tema, inicialmente pontuo, que o presente recurso foi interposto sob a égide do CPC/2015, o qual prevê em seu art. 1022, do CPC, o seguinte:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Inicialmente, cumpre ressaltar que os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. Mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade.
Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão
, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, (grifei).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Analisando detidamente as razões dos embargos de declaração, entendo que o embargante busca rediscutir a matéria já analisada no Acórdão que confirmou a sentença proferida pelo Juízo
a quo
para determinar a extinção da cobrança do credito tributário constituído nos autos do processo de Execução Fiscal nº 0000583-39.2011.8.14.0039, não sendo cabível, pois foge das hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC.

A partir disso, destaca-se que os argumentos da recorrente se limitam a apontar suposto equívoco não apreciado, sendo este o seguinte:

(...)

É incontroverso nos autos, como se lê na sentença proferida, que "em relação à decadência, verifica-se que os fatos geradores ocorreram nos anos de 1998 e 2000, sendo o mais recente em agosto de 2000. O lançamento ocorreu em 22/01/2003 (fls. 178/9)." (id 0005583171, fl. 3).

O lançamento ocorreu, portanto, tempestivamente.

A complementação do enquadramento legal da infração não importa em modificação dos critérios jurídicos do lançamento, principalmente porque se deu, tão somente, para incluir no AINF (juntamente com os dispositivos da lei estadual n. 5.530/89, do decreto 264/95 e do Convênio ICMS 36/97) também as disposições do Convênio ICMS 65/88:

(...)

A complementação se deu sem alteração da descrição fática da ocorrência e nem do enquadramento jurídico dos fatos. Houve complementação, mas não houve alteração.

Não houve, portanto, revisão do lançamento tributário, tampouco modificação nos critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa por ocasião do lançamento.

A este respeito manifestou-se o Acórdão embargado, vislumbro o seguinte:

(...)

No mérito, a controvérsia diz respeito a sentença que julgou procedentes embargos a execução fiscal para reconhecer a decadência do direito de cobrança da exação tributária.

A análise dos autos revela sucessivas revisões do lançamento tributário ocorrido em 2003, porém nenhuma delas se enquadra nas hipóteses autorizadoras da revisão do lançamento.

Com efeito, após a notificação do sujeito passivo quanto ao lançamento do crédito tributário, o Código

Tributário Nacional prevê que ele só será revisto nas seguintes hipóteses

(...)

Assim, as sucessivas revisões do lançamento em razão de modificação na interpretação da norma tributária tornaram nulo o ato, motivo pelo qual não se operou causa suspensiva da fluência do prazo decadencial.

Portanto, se a última obrigação tributária ocorreu em 2000 e o prazo decadencial se iniciou no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, isto é, em 01/01/2001, a decadência tributária se consumou em 01/01/2006.

Dessa forma, a embargante, pretende, tão-somente, discutir mais uma vez o mérito da questão, o que é inadmissível pela via acolhida, visto que a finalidade dos embargos é restrita às hipóteses do art. 1022, incisos I, II e III, do CPC/2015, dentre as quais não se inclui um novo pronunciamento judicial da matéria já decidida.

Com a palavra o ilustre doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves, em sua obra Manual de Direito Processual Civil – Volume único, 7ª edição, 2015, pág. 832, acerca da omissão para conhecimento dos embargos de declaração:

“A omissão refere-se à ausência de apreciação de questões relevantes sobre as quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive matéria que deva conhecer de ofício. (...) Sempre que se mostre necessário, devem ser enfrentados os pedidos e os fundamentos jurídicos do pedido e da defesa, sendo que essa necessidade será verificada no caso concreto, (...).

E continua:

É importante a distinção entre enfrentamento suficiente e enfrentamento completo. O órgão jurisdicional será em regra obrigado a enfrentar os pedidos, causas de pedir e fundamentos da defesa, mas não há obrigatoriedade de enfrentar todas as alegações feitas pelas partes a respeito de sua pretensão. O órgão jurisdicional deve enfrentar e decidir a questão colocada à sua apreciação, não estando obrigado a enfrentar todas as alegações feitas pela parte a respeito dessa questão, bastando, que contenha a decisão fundamentos suficientes para justificar a conclusão.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, enfrentando o tema, ao julgar os embargos de declaração no REsp 326.163/RJ, firmou posicionamento de que
“Não há violação do artigo 535 do Código de Processo Civil quando o acórdão recorrido aprecia a questão de maneira fundamentada. O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para fundamentar sua decisão (...)
” (EDcl no REsp 326.163/ RJ, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, DJ de 27.08.2007).

De igual maneira, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o MS 26163/DF, rel. Min. Cármen Lúcia, em 24/04/2008, assim se posicionou:
“(...) Da mesma forma, não se acolheu a alegação de negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX e X) por não ter havido pronunciamento específico sobre cada uma das teses dos impetrantes, tendo em conta a jurisprudência do Supremo no sentido de que, quando a decisão é motivada, desnecessária a análise de todos os argumentos apresentados (...)”
.

Continua:
“A exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador informe de forma clara e concisa as razões de seu convencimento tal como ocorreu”
(AI 838857 ED, Relator (a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 31/05/2011, DJe-114 DIVULG 14-06-2011 PUBLIC 15-06-2011 EMENT VOL-02544-02 PP-00379)

Dessa forma, diferentemente do posicionamento do embargante, não há qualquer reparação a ser feita no julgado, quando a decisão é devidamente motivada.

Portanto, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, não ocorrendo existência de omissão no julgado embargado, pois todas as alegações expostas pelo recorrente foram devidamente apreciadas no Acórdão.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ADESIVO OPOSTOS PELA EMPRESA E

CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ E NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter o acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA,
data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 16/07/2024